Tribunal: TJPA
Processo: 0001251-05.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001251-05.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JOAQUIM GOMES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TEMA 191 DO STF. RE 596.478/RR E RE 705.140/RS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 466 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Joaquim Gomes de Lima, reconhecendo a nulidade de contrato temporário sucessivamente prorrogado e condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a nulidade de contrato de trabalho por tempo determinado com a Administração Pública, em razão de sucessivas prorrogações que descaracterizam a excepcionalidade da contratação, gera para o servidor o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, conforme a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Constituição Federal de 1988 estabelece como regra o concurso público para o acesso a cargos e empregos públicos (art. 37, II), permitindo a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX).

2. A manutenção de contratado temporário por longo período, mediante sucessivas renovações, desnatura a natureza do vínculo e implica a nulidade do contrato por violação ao preceito do concurso público.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191) e do RE 705.140, sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de que os contratos nulos com a Administração Pública geram direito apenas ao saldo de salários e aos depósitos do FGTS.

4. No mesmo sentido, a Súmula nº 466 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "o titular de cargo público provido por meio de provimento derivado ou sem concurso público faz jus ao levantamento dos depósitos efetuados na sua conta vinculada do FGTS".

5. No caso dos autos, restou comprovada a prestação de serviço em caráter temporário desvirtuado, sendo devida a contraprestação relativa ao FGTS, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É nula a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância do prévio concurso público, salvo as exceções constitucionais.

A nulidade do contrato temporário por desvirtuamento de suas finalidades assegura ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Nas ações de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, Súmula 46; TJPA, Ap Cível 0001948-82.2009.8.14.0070 – Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario – 2ª Turma de Direito Público, j.16/03/2020; Ap Cível 0000884-08.2014.8.14.0023 – Rel. Des. Mairton Marques Carneiro – 2ª Turma de Direito Público, j. 12/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE TAILANDIA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia (
ID 27158645
) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JOAQUIM GOMES DE LIMA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, vejamos:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de cobrança formulado por Joaquim Gomes de Lima em face do Município de Tailândia, e condeno a requerida ao pagamento dos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço devidos ao autor em razão do vínculo de trabalho existente entre as partes, pelo tempo de cinco anos retroagidos a partir da data de distribuição, que deverão ser atualizados em liquidação desta sentença, de acordo com o INPC/IBGE como índice de correção, e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação. Condeno ainda a requerida ao ônus de sucumbência, neste caso verba de honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, parágrafo 8º do CPC, arbitro o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que o autor decaiu de parte mínima do pedido. Julgo extinto o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, I , do CPC. (...)”

O autor ingressou com ação de cobrança (ID 27158641) alegando ter trabalhado para o Município de Tailândia no período de 01/01/2009 a 01/02/2016, exercendo a função de gari/serviços gerais, mediante sucessivas contratações temporárias. Afirmou que, após a rescisão, não recebeu as verbas devidas, requerendo o pagamento de FGTS de todo o período, férias não gozadas, 13º salário e demais verbas rescisórias.

O juízo de piso (ID 27158645) reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias por violação ao art. 37, II e IX da CF/88. Fundamentou que, em caso de nulidade de contrato por ausência de concurso público, o STF e o STJ consolidaram o entendimento de que são devidos apenas o saldo de salário e o FGTS. Ante a prescrição quinquenal, condenou o Município ao pagamento do FGTS relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (período de maio/2011 a fevereiro/2016).

Inconformado, o Município de Tailândia apelou (ID 27158646) sustentando: (i) a inexistência de direito ao FGTS, pois o vínculo era de natureza administrativa e estatutária, não regido pela CLT; (ii) que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 seria inconstitucional; (iii) a impossibilidade de condenação em verbas celetistas para servidores públicos, sob pena de violação ao regime jurídico administrativo.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 27158650).

A doutra Procuradoria de Justiça (ID 29251566) manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II.
Mérito

O cerne da controvérsia reside na legalidade da condenação do ente municipal ao pagamento de depósitos de FGTS em razão da nulidade de contratação temporária sucessivamente renovada.

O contrato temporário objeto da lide, embora firmado sob a justificativa do art. 37, IX, da CF/88, perdurou por cerca de sete anos, o que desnatura a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pela norma constitucional. Tal prática configura burla ao dever de realizar concurso público (art. 37, II, CF/88), o que acarreta a nulidade do vínculo.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica e vinculante no sentido de que a nulidade da contratação pela Administração Pública sem concurso público gera o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. O STF, no julgamento do
RE 596.478/RR (Tema 191)
, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

.

No mesmo sentido, o STF decidiu no
RE 705.140/RS
(Tema 308) que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a prévia aprovação em concurso público não gera quaisquer efeitos em relação ao empregado, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. Vejamos:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito
à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 466 sobre o assunto em que
“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.”

Portanto, independentemente do regime jurídico ser estatutário ou administrativo, a nulidade por ausência de concurso atrai a incidência do pagamento do FGTS como medida de proteção social mínima, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90.

Nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO APENAS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao percebimento do FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.
Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, tão somente, na espécie, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

3. Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. A redação do artigo
134
,
§ 1º
da
CF
, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo
381
do
Código Civil
. A ressalva feita pelos Tribunais é na hipótese da sucumbência recair sobre pessoa jurídica de direito público que a defensoria não pertença.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, para fins de reconhecer a necessidade de observância do prazo prescricional quinquenal, de modo que deve ser afastado da condenação as parcelas prescritas (cinco anos anteriores ao ajuizamento da data da propositura da ação), assim como, para afastar da condenação o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em virtude de confusão entre a pessoa do credor e do devedor.

ACÓRDÃO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001948-82.2009.8.14.0070 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/03/2020)

DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL.
RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-08.2014.8.14.0023 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022 )

A sentença de primeiro grau agiu corretamente ao limitar a condenação ao FGTS e ao observar a prescrição quinquenal aplicável às dívidas da Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Honorários conforme fixado na origem, com a manutenção da sucumbência nos termos do art. 85 do CPC, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/03/2026